Tribunal: TJBA
Processo: 8042725-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042725-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KLEBER BATISTA SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO EM URV. JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. GRATUIDADE TACITAMENTE DEFERIDA. PRECEDENTES DO STJ. EXEQUENTE NÃO FILIADO À ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB. SENTENÇA COLETIVA QUE RESTRINGIU O TÍTULO EXECUTIVO AOS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – Inicialmente, verifico que fora formulado pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, não apreciado pelo Juízo sentenciante, o que induz à conclusão do seu deferimento tácito, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. II – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada” (AgInt no REsp n. 1.957.101/RJ). III – Ao analisar o dispositivo da sentença originária proferida na Ação de nº 0077343-89.2002.8.05.0001, cujo título executivo se busca aqui cumprir, verifica-se que a abrangência do título judicial se limita aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- AFPEB. IV – Nesse sentido, não se discute nos autos se a AFPEB teria legitimidade para propor ação coletiva em nome de todos os servidores, associados ou não, mas sim se o Autor/Apelante teria legitimidade para executar sentença que restringiu os limites do seu alcance aos associados. V – Desse modo, considerando que não há nos autos comprovação, ou sequer alegação, de que o Apelante seja filiado à Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Exequente. VI – Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8042725-83.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante KLEBER BATISTA SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 10-239